Tribunal: CARF
Processo: 10830.725061/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725061/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
RETÍFICA 4 RODAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Comprovada a existência de débitos em nome do contribuinte à data de
emissão do Ato Declaratório, não regularizado no prazo de 30 (trinta) dias de
sula ciência pelo contribuinte, é de se manter os efeitos da exclusão da empresa
do Simples Nacional, que tomou por base esse fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão
do Simples Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/CPS No 1709298, de 1o de setembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725061/2015-59
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725061/2015-59

de 2015 (fl. 11), com base na existência de débitos exigíveis do próprio SN referentes às
competências 11 e 12/2013, 01 a 06, 08, 09 e 12/2014 e 04 e 05/2015.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2/10), com os
principais argumentos reproduzidos a seguir:
(...)
Nossas micros e pequenas empresas, além de passarem pelo sufoco que o mercado já
vem lhes dando, ainda tem que sofrer pelas maldades legislativas a elas direcionadas,
como por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional pela falta de pagamento de seus
tributos.
Será que a LC 123/06, Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
trouxe em seu bojo a solução para todas as dificuldades que um empreendimento
pudesse passar, afastando-as de quaisquer intempéries externas, como crises
financeiras e/ou econômicas como as que estão ocorrendo, ou mesmo internas, por
dificuldades de gestão, falta de recursos para investimentos em infra-estrutura e/ou
modernização, pesquisa e desenvolvimento, entre tantas outras dificuldades que os
micros e pequenos empreendedores podem ter? Acho que não, pois se isto tivesse
ocorrido o legislador brasileiro não teria legislado, mas sim, feito mágica.
Prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas pudessem
passar, a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios que devem ser
seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação, especialmente quanto ao
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme f odemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e
179, in verbis:
(...)
Em síntese, o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois,
é princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para elas.
Há ainda outros princípios que constitucionais que estão sendo violados, em especial o
princípio da hierarquia das leis, que pode ser observado na redação do art. 59, incisos
l i a VII, e Parágrafo Único, da Constituição Federal do Brasil de 1988, in verbis:
(...)
A grande maioria dos atos de exclusão do Simples Nacional emitidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), constam como motivo da exclusão o inciso V do art.
17 da LC 123/06, que trata das vedações ao ingresso no Simples Nacional (Capítulo IV,
Seção II - Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional), a alínea "d" do inciso II do
art 3o, combinada com o inciso I do art. 5o , ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de
julho de 2007, in verbis:
(...)
Ou seja, o art. 17, inciso V, da LC 123/06, que "Institui o Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois, determina que o empresário
que se encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e cuja exigibilidade não esteja
suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos I a'VI do Código Tributário Nacional
(CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e
simplificada que a Constituição Federal reservou às empresas de pequeno porte. E na
mesma senda, vão os art. 3 o , inciso II, aliena "d", e o art. 5o, inciso I, ambos da
Resolução CGSN n. 15/2007.
Ora, considerando a complexidade do ambiente econômico que as empresas de
pequeno porte estão inseridas, seja pela competitividade acirrada (especialmente com
os grandes players), globalização, inovação tecnológica extremamente rápida, custos
financeiros exorbitantes, ausência de linhas de crédito, legislação empresarial,
trabalhista e tributária confusas e burocráticas, crises financeiras nacionais e
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725061/2015-59

internacionais, não poderia o legislador constituinte querer que as micro e pequenas
empresas não pudessem atrasar seus tributos, pois, seria como "dar com uma mão e
tirar com a outra".
É inconcebível achar que as micros e pequenas empresas não pudessem sofrer de
problemas financeiros como qualquer outra empresa, isso seria utópico, e além da
razão. A microempresa e a empresa de pequeno porte, se manter no mercado acaba
vendendo com lucro reduzidíssimo, sem lucro ou até mesmo com prejuízo, infringindo
facilmente aquele limite.
(...)
A exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples Nacional,
impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, Lucro
Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva,
pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
Em síntese, este é o verdadeiro tratamento favorecido, diferenciado e simplificado que
o legislador estabeleceu para as microempresas e empresas de pequeno porte em nosso
país, ou seja, quem não tem condições de pagar seus tributos em dia dever ser onerado
com uma carga tributária mais elevada, ou seja, tributada pelo Lucro Presumido ou
Real, o que poderá levá-las ao estado falimentar ou para a informalidade, o que não é
o objetivo declarado em nossa Constituição Federal.
(...)
Corroborando com esse entendimento, segue jurisprudência recente do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE OPÇÃO PELO 'SIMPLES NACIONAL".
INDEFERIMENTO, AO ARGUMENTO DE SER O INTERESSADO DEVEDOR DE
TRIBUTO MUNICIPAL: IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
(...)
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de
pagamento de tributos, pois, não era este o espírito constitucional destinado para esse
tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e crescer,
cumprindo com sua função social.
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, REQUER seja julgada totalmente procedente a presente impugnação,
cancelando-se o Ato Declaratório ora guerreado e mantendo-se a Requerente no
regime do SIMPLES NACIONAL.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e
precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725061/2015-59

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO
SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a regularização tempestiva do débito motivador.
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS EM COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE.
SENTENÇA
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de
repercussão geral, pela constitucionalidade da exclusão do Simples
Nacional por motivo da existência de créditos tributários não suspensos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional,
por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 1709298, de 1 de setembro de 2015,
fundamentado no disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir de
1o/01/2016, em virtude da constatação da existência de débitos para com a Fazenda Pública
Federal, de exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso a defesa reconhece a existência dos débitos, mas alega que,
embora não tenham sido regularizado no prazo legal previsto no ADE, deve ser revisto o
acórdão, dado que parcelou seu débito, ficando em dia com as regras do Simples Nacional que
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725061/2015-59

reza que todo contribuinte deve estar com todas as suas pendências regularizadas até a data de 31
de janeiro de cada ano.
Em síntese, os principais argumentos apresentados pela Recorrente no âmbito do
seu Recurso Voluntário, visando à reforma do Acórdão recorrido:
- que desconhecia a origem dos supostos débitos, e que, posteriormente, em
janeiro de 2016, constatou a veracidade dos débitos apontados no ADE e efetuou o
parcelamento dos mesmos, cujos pagamentos estão rigorosamente em dia, conforme cópia dos
extratos anexados ao recurso;
- assim, regularizou suas pendências através de parcelamento, ficando em dia com
as regras do Simples Nacional que reza que todo contribuinte deve estar com todas as suas
pendências regularizadas até a data de 31 de janeiro de cada ano;
- cita precedentes que, em sua ótica, abraça sua pretensão;
- requer seja julgado procedente o recurso, cancelando-se o ADE em questão, para
manter o contribuinte no regime simplificado do Simples Nacional, haja visto que na data limite
para a opção em 31/01/2016 estava com os débitos apontados no ADE devidamente
parcelados e com sua exigibilidade suspensa.

O argumento de defesa não prospera.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725061/2015-59

Como visto, o dispositivo que fundamentou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou
empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Conjuntamente com esta disposição, o art. 31, § 2° da mesma lei dispõe que a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples será permitida, desde que comprove
a regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. Confira-se este dispositivo
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em 29/09/2015,
efetuando o pedido do parcelamento dos débitos que justificaram a lavratura de ADE apenas na
data de 26/01/2016, ou seja, após o prazo estabelecido, sendo o primeiro pagamento realizado
em 28/01/2016 (fl. 51).
Portanto, é inconteste que as providências somente foram adotadas após o prazo
de trinta dias de ciência do ADE em questão data em que o contribuinte ingressou com a defesa
contra a exclusão do Simples Nacional.
Haveria, porém, um aspecto que poderia favorecer o contribuinte.
O §2o do artigo 31 acima citado estabelece que deva ser efetuada a comprovação
de regularização do débito no prazo de 30 dias da ciência do ADE. Acaso o débito
comprovadamente inexista, por exemplo, devido a erro na apresentação de uma declaração ou de
um erro no preenchimento de DARF, poder-se-ia aceitar a hipótese em que o contribuinte, após
os trinta dias, comprova a existência de um erro.
No entanto, a partir da leitura do recurso apresentado, vê que o próprio
contribuinte afirma a veracidade dos débitos apontados no ADE
Por tais motivos, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital